Tribunal: TJSP
Processo: 1013255-44.2022.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – TORNOZELO ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As sequelas constatadas pericialmente no tornozelo esquerdo da obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – TORNOZELO ESQUERDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As sequelas constatadas pericialmente no tornozelo esquerdo da obreira, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dão ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (10.02.2022).

JUROS DE MORA – Juros moratórios incidentes a partir da citação (03.07.2023), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. – Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir da sua entrada em vigor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida – Recurso voluntário autárquico e reexame necessário desprovidos, com observação (juros, correção monetária e verba honorária).